Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-45.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002370-45.2015.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO ALVARO DIAS DA CUNHA, LINDALVA MARTINS DA CUNHA

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS DE FORMA A DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL E O DEVER DE INDENIZAÇÃO

PELOS DANOS SOFRIDOS. TERMO DE TRANSAÇÃO E DISTRATO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS INDENIZAÇÕES PLEITEADAS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO DIANTE DA NÃO EXPOSIÇÃO DA VERDADE EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) NOS TERMOS DOS ART. 77, INC. I C/C ART. 80, INC. II E ART. 81, TODOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002370-45.2015.8.14.0006

APELANTES: ANTÔNIO ÁLVARO DIAS DA CUNHA E LINDALVA MARTINS DA CUNHA

ADV. DIEGO QUEIROZ GOMES – 18.555 OAB/PA

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADV. ANDERSON COSTA RODRIGUES – 9.880 OAB/PA

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por LINDALVA MARTINS DA CUNHA e ANTONIO ALVARO DIAS DA CUNHA em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando, ainda, os recorrentes a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé (id. 465989 – págs. 129/133).

Os recorrentes, em suas razões recursais (id. 465989 - págs. 136/139), em síntese, levantaram a nulidade da sentença em razão da condenação por litigância de má-fé, vez que o Juízo teria julgado o feito fora do que foi pedido.

Alegaram, ainda, a necessidade de reforma da sentença com o pedido de procedência do pleito indenizatório.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença no tocante a condenação em litigância de má fé e a reforma da sentença diante da necessidade de reparação dos danos sofridos.

A recorrida, em suas contrarrazões (id. 465989 – págs. 143/146), pugnou pela manutenção da sentença diante da inexistência de fundamento fático e jurídico para a pretensão recursal, com o não provimento do recurso.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo no efeito devolutivo e suspensivo (Art. 1.012, caput, do CPC).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensado o preparo em razão de serem beneficiários da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O cerne recursal refere-se ao pedido de nulidade da sentença em virtude da condenação na multa de 5% (cinco por cento) em decorrência da má-fé, bem como a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos indenizatórios.

Da análise dos autos, constato que os recorrentes ingressaram com a presente ação pretendendo a condenação da recorrida em danos materiais e morais em decorrência da aquisição de imóvel com problemas de estrutura, mais precisamente, sistema hidráulico, causando sérios alagamentos durante as chuvas.

Em contestação, a recorrida apresentou distrato de comum acordo entre as partes do contrato de compra e venda do referido imóvel, com comprovação de reembolso dos valores pagos perante o banco financiador, bem como danos materiais decorrentes dos defeitos hidráulicos.

Pois bem, há, na hipótese, evidente relação consumerista, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

Ocorre que, da análise dos autos, embora haja a demonstração dos fatos alegados pelos recorrentes, os mesmos foram omissos na apresentação do documento importante (quiçá imprescindível) para averiguação do nexo causal de forma a gerar a indenização dos danos pretendidos, qual seja, a rescisão do contrato de compra e venda realizado entre as partes, com o reembolso de todas as despesas materiais e indenização pelos danos ocorridos aos recorrentes (
ID. 465989 – págs. 68/70
).

Ressalto que, no termo de transação e quitação houve a recompra pela recorrida da unidade habitacional vendida aos recorrentes, com o pagamento de todas as despesas realizadas pelos mesmos, inclusive, indenização pelos prejuízos sofridos, devidamente assinados pelos apelantes, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou defeito.

Nesse sentido, destaco trecho da cláusula 2.1.2:
“No preço estipulado na cláusula 2.2 acima, estão previstos todas e quaisquer benfeitorias introduzidas na unidade pelo SEGUNDO TRANSACIONANTE, bem como as demais intervenções realizadas e os prejuízos sofridos com os transtornos e danos causados na unidade ora readquirida”

(ID n. 465989- pág. 69)
.

Assim, tendo os apelantes convencionado por meio do documento acima mencionado, dando quitação de todos prejuízos havidos durante o contrato de compra e venda da unidade habitacional, certo é que não podem pretender qualquer tipo de indenização material e moral, pelo que acertada a sentença ora impugnada, no sentido de
julgar improcedente a demanda.

Outro ponto recursal se refere à nulidade da sentença em razão da condenação pelo pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Inexistente a nulidade alegada.

No que concerne ao cabimento da condenação por litigância de má-fé, mister destacar que o art. 80 do CPC/2015 estabelece, de forma expressa, as condutas reputáveis como litigância de má-fé, senão vejamos:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Na espécie, forçoso reconhecer que os apelantes acionaram o Poder Judiciário pretendendo indenização omitindo um distrato que previa o pagamento da referida indenização, sem sequer suscitar qualquer vício de consentimento. Ressalta-se que o distrato deu-se em 20/11/2013 e a presente ação foi ajuizada em março de 2015, ou seja, depois de ter havido o distrato e a assinatura de ambos outorgando a quitação, em total tentativa de induzir a erro o juízo sentenciante, alterando a verdade dos fatos.

Igualmente, não se pode olvidar que os apelantes incorreram na conduta vedada pelo art. 77, inc. I, do CPC, deduzindo pretensão em grave omissão aos fatos ocorridos.

Da mesma forma, não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença nesse ponto em razão de não haver pedido nesse sentido, diante da dicção do art. 81, do CPC, que permite a aplicação da referida multa de ofício ou a requerimento do juiz.

Ressalto que a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa está dentro dos parâmetros legais pelo que deve ser
mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.

Belém(PA), 02 de julho

de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/08/2021